Tribunal: STF
Processo: RE 1358034
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, cujo trecho da ementa transcrevo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 12.065/04. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. SUSPENSÃO E REPETIÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. 



    CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE 2% PREVISTA NO ART. 42, ALÍNEA “N”, DA LEI ESTADUAL Nº 7.672/82. PLEITO NÃO VEICULADO NA INICIAL. SENTENÇA “ULTRA PETITA”. REDUÇÃO AOS LIMITES DO PEDIDO. 



    Sentença “ultra petita” a reclamar a redução aos limites do pedido, sem que tal enseje a nulidade do “decisum”.



    INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA DE SERVIDOR MILITAR. DESCABIMENTO. 



    É ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04 sobre a pensão percebida por pensionista de servidor militar estadual, tendo em vista o resultado do julgamento da ADIN nº 70010738607, que declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º daquele diploma legal, no tocante à expressão “e dos militares”. Intelecção do art. 42, § 2º, da Constituição Federal (…)”. (eDOC 15, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa ao art. 42, § 2º, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que o tribunal de origem viola o citado dispositivo constitucional, ao declarar a ilegalidade do desconto de 11% da Lei 12.065/04 sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares, bem como determinar a restituição dos recolhidos a esse título.



    Alega-se que o art. 42, § 2º, da CF/88, ao dispor sobre os pensionistas dos militares, determinou que a eles se aplica a lei específica do respectivo ente estatal. Aponta-se que, no âmbito do Rio Grande do Sul, tem-se a Lei 7.762/82, com a alíquota estabelecida pela Lei 12.065/2004.



    Preliminarmente, determinou-se o sobrestamento dos autos com base no RE-RG 596.701 (tema 160). Após o julgamento do mencionado paradigma, o tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação (eDOC 35). Nesses termos, a Primeira Vice-Presidência realizou novo exame de admissibilidade (eDOC 37) e determinou a remessa dos autos a esta Corte.



    É o relatório.



    Inicialmente, verifico que o presente recurso submete-se ao regime jurídico do Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que impugna decisão publicada em data anterior a 17.3.2016. 



    Decido.



    Na hipótese, o tribunal de origem assentou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária, prevista na Lei estadual 12.065/04, sobre valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares e determinou a restituição dos recolhidos a esse título, excetuando-se o período compreendido após a EC 20/98.



    Nesse contexto, entendo que a discussão no RE-RG 596.701 (tema 160), paradigma da repercussão geral, diverge da matéria dos autos, tendo em vista que trata da contribuição previdenciária sobre pensões e proventos e militares inativos entre a Emenda Constitucional 20/98 e a Emenda Constitucional 41/2003, não após esta última, como é o caso dos autos.



    Com efeito, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação local aplicável à espécie (Lei 12.065/04), consignou a ilegalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre os valores percebidos a título de pensão pelos dependentes de militares. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “A decisão proferida na aludida ação direta de inconstitucionalidade não revigorou o art. 42, letra “a”, da Lei Estadual nº 7.672/84 em relação aos servidores militares inativos, permanecendo, assim, a regra imunizante prevista na EC nº 20/98 até a entrada em vigor da já mencionada LC-RS 12.065/04.



    Além disso, tem prevalecido a compreensão de que, por força da norma inscrita no art. 42, § 2º, da Constituição Federal, o regime previdenciário dos servidores militares estaduais também abarca os respectivos pensionistas:



    (…)



    A declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 12.065/04, resultante do julgamento da ADIn precitada, quanto à expressão “e dos militares”, redundou no reconhecimento de que do âmbito de incidência desse diploma também estão excluídos os respectivos pensionistas dos servidores militares estaduais. 



    Esse entendimento restou assentado no âmbito deste Colegiado recursal e a questão sob foco foi minuciosamente examinada no Acórdão da AC nº 70029950185, designadamente no voto vista então proferido pelo eminente Des. Leonel Pires Ohlweiler, cujo teor reproduzo no que aqui importa, “verbis”:



    (…)



    ‘Assim, é fácil verificar que o dispositivo normatizou a situação dos servidores civis e militares, bem como dos pensionistas. No caput, efetivamente apenas há referência aos servidores civis e militares, mas os incisos do mesmo artigo são explícitos ao tratarem também dos pensionistas. Não vislumbro, portanto, considerando os termos da ADIN, como retirar do caput a expressão ‘dos militares’ e, conjuntamente não abranger na retirada desta expressão os respectivos inativos.



      (…)



    ‘As lições aludidas são importantes para o deslinde da questão ora em julgamento, eis que no processo de compreensão sempre se deve objetivar a ponderação do conjunto, o que não se confunde com interpretação extensiva, mas de aplicação a partir dos critérios de razoabilidade. Não vislumbro, considerando os termos da Lei nº 12.065/04 e o resultado da ADIN razões jurídicas suficientes para dar tratamento diverso aos servidores militares inativos e aos pensionistas. 



    ‘Na medida em que a declaração de inconstitucionalidade alcançou o antecedente – servidores militares – alcançou também o conseqüente – pensionistas. Trata-se, assim, de dar um tratamento constitucionalmente mais adequado ao regime previdenciário, diretriz que reputo crucial na aplicação das regras jurídicas (...).’



    (…)



    Destarte, considera-se ilegítima a cobrança da contribuição previdenciária de 11% prevista na Lei Complementar Estadual nº 12.065/04 sobre a pensão auferida por pensionista de servidor militar.



    De sublinhar, neste passo, que nada impede a incidência dos descontos instituídos pela Lei Complementar Estadual nº 13.431/10, que instituiu novo regramento sobre a contribuição previdenciária dos servidores militares estaduais ativos, inativos e pensionistas, inclusive estabelecendo novos percentuais e alíquotas. Tal diploma legal conferiu tratamento unificado aos servidores ativos e inativos, regularizando a situação desses, com previsão de contribuição específica para a categoria e seus pensionistas”. (eDOC 15, 9-17)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Nesses termos, incide no caso a Súmula 280 do STF. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITARES DA ATIVA. LEI ESTADUAL Nº 7.672/1982. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 834.262-RG, julgado sob relatoria do Ministro Cezar Peluso, negou a repercussão geral da controvérsia relativa à realização de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidores militares ativos, visto que a matéria tem índole exclusivamente infraconstitucional, circunstância que impede a abertura da via extraordinária. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AI 837.592 AgR, Rel. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 5.11.2014)



    Cito, ainda, em caso análogo ao dos autos, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.353.029, Rel. Min. Presidente, DJe 3.11.2021; RE 1.353.908, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.11.2021; e RE 1.349.599, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 8.11.2021.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2021.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente